Tribunal: TJES
Processo: 5003939-89.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003939-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO FRAGA JUNQUEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003939-89.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO FRAGA JUNQUEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, decorrente de “golpe do pix” em que o juízo
a quo
julgou PARCIALMENTE procedente em parte os pedidos autorais, para: a. DECLARAR nulo contrato de empréstimo nº 24-005359-00, com o consequente cancelamento do contrato, e determino que o banco réu se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. b. CONDENAR o BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a pagar a RODRIGO FRAGA JUNQUEIRA o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. c. DETERMINAR a compensação parcial da quantia devida pelo BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a RODRIGO FRAGA JUNQUEIRA a título de danos morais com o valor de R100,01 (cem reais e um centavos) a ser devolvido pela parte autora ao banco réu.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviços por parte do recorrente, porque a recorrida suportou o chamado “golpe do pix”, e tendo, oportunamente, solicitado o cancelamento das operações (empréstimo e pix) não teve sucesso em seu pedido, por culpa da recorrente.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente de transtorno suportado pelo recorrente em razão do uso fraudulento de conta bancária por parte de golpistas, a ser considerado
in re ipsa
, conforme aduz farta jurisprudência.

Além disso, destaco a brilhante conclusão do juízo
a quo
a esse respeito:

Verifica-se que a parte Requerente comunicou tal fato à autoridade policial, conforme boletim unificado carreado ao ID 37499073, bem como impugnou tais transações junto ao banco réu (ID 40380516 e 40380519), alegando ter sido vítima de fraude.

Com efeito, é entendimento pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 479 do STJ, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[...]

Ademais, o banco requerido tem a obrigação de zelar pela guarda das informações dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes, incluindo aí informar minuciosamente dados dos beneficiários das referidas transações, vínculos com as instituições bancárias entre outras, o que não restou demonstrado nos autos.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a instituição financeira suplicante, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade.

Outrossim, a instituição financeira Requerida não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança a fim de evitar as fraudes, bem como, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se ainda que, com base nos documentos trazidos aos autos, especialmente o documento do ID 37499078 e 37500004, a parte autora acreditava que estava realizando resgate de milhas a expirar.

Dessa forma, é crível a alegação autoral de que ao realizar todos os procedimentos, os fez mediante vicio de consentimento, uma vez que o Requerente acreditava estar sendo orientado por prepostos do banco Requerido.

Como se depreende dos autos, a instituição financeira requerida não cumpriu com o seu dever de detectar as transações realizadas fora do padrão de uso da parte consumidora e logo após a habilitação de um novo dispositivo (ID 40379896) o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso prestado pelo banco.

Especialmente considerando que conforme afirmando pelo preposto do banco réu em audiência (ID 45233884), o autor sempre o procurava quando tem necessidade de contratação de crédito.

Ora, não é crível que o banco não possua mecanismos internos que impeçam a contratação e movimentação de vultuosa quantia (especialmente comparado ao perfil do consumidor) logo após a habilitação de um novo dispositivo e em curto espaço de tempo, uma vez que o lapso temporal entre a habilitação do novo dispositivo e a realização de todas as transações contestadas, empréstimo e as quatro movimentações, foi de menos de 40 minutos, o que inclusive foi reconhecido pelo Requerido, conforme e-mails encaminhados às instituições bancárias dos beneficiários das transações, conforme Ids 40379900 e 40379901, tendo inclusive logrado êxito quanto a recuperação de R$ 10.000,00 (ID 40380516).

Reputo que compete a instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade dessas transações, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se concretizassem. Nesse aspecto, reside a culpa do banco Requerido, na modalidade da negligência, não havendo que se falar em culpa concorrente. [destaques acrescentados]

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)